Tribunal: TJBA
Processo: 8143123-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143123-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNA ALVES DE SOUZA SODRE

Advogado(s)
:
RICARDO DOS SANTOS ALVES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA.

INADIMPLÊNCIA
DE MENSABILIDADE DE UM ÚNICO MÊS. ACEITAÇÃO, PELA OPERADORA RÉ, DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DOS MESES SUBSEQUENTES. ABUSO DO DIREITO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO DE SAÚDE NO CURSO DA AÇÃO. DEVER DE RESSARCIEMNTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA DEMANDANTE PARA TRATAMENTO MÉDICO REPUTADO URGENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR QUE TAMBÉM SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória proposta por beneficiária de plano de saúde em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. Alegou a demandante, na exordial, que seu plano de saúde fora cancelado pela operadora ré em razão do inadimplemento da mensalidade de fevereiro/2022, sem notificação prévia válida. Requereu a procedência da demanda para compelir a acionada a restabelecer seu plano de saúde, a ressarcir as despesas médicas suportadas em razão do cancelamento, e a pagar indenização por danos morais. O Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, ensejando a interposição de recurso de apelação pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplemento foi realizado de acordo com as exigências legais; (ii) se a operadora de saúde deve ressarcir as despesas médicas suportadas pela autora; e (iii) se o cancelamento indevido enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei Federal n.º 9.656/98 veda a suspensão ou a rescisão unilateral de plano de saúde, salvo nas hipóteses de fraude e de não pagamento de mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

4. Na hipótese vertente, conquanto a parte ré tenha enviado notificação para o endereço da parte autora, o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceiro estranho ao vínculo contratual, o que não atende ao requisito de notificação pessoal e inequívoca exigido pela Lei Federal n.º 9.656/98 e pela jurisprudência consolidada sobre o tema.

5. A ausência de comprovação de que a demandante tomou ciência da notificação, especialmente considerando o pagamento das mensalidades posteriores àquela em atraso, revela falha na comunicação por parte da operadora ré, tornando o cancelamento do plano irregular e contrário à boa-fé objetiva, ao frustrar as legítimas expectativas da consumidora.

6. Diante da nulidade do cancelamento, é devido o ressarcimento das despesas médicas comprovadas pela autora, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

7. O cancelamento indevido do plano de saúde em momento de necessidade urgente de atendimento médico à filha da autora (sua dependente do plano) ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando sofrimento e angústia que justificam a reparação por danos morais, conforme disposto no art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

8. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pleiteado pela autora a título de reparação danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, condenando a parte ré ao ressarcimento das despesas médicas despendidas pela autora, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15 (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8143123-33.2022.8.05.0001,
em que figura como apelante
EDNA ALVES DE SOUZA SODRE
,

e como apelada
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.